Tribunal: TJMT
Processo: 1024420-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024420-74.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. MILENA GONÇALVES DE ALCÂNTARA
DR. DELAIR TEIXEIRA DE ALCÂNTARA
PACIENTE(S)
FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 1001275-46.2020.8.11.0078, em que restou condenado pela prática do crime tipificado no artigo 155, §§ 1o e 4o, incs. III e IV, na forma do art. 26, ambos do CP, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico aduzindo que, nada obstante a pena privativa de liberdade tenha sido imposta em patamar abaixo de 04 (quatro) anos e, na primeira etapa dosimétrica, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP consideradas favoráveis, o d. magistrado sentenciante fixou o regime inicial fechado, com respaldo apenas na reincidência do paciente, sem apresentar qualquer motivação idônea para a imposição da forma regimental mais gravosa do que o quantum da reprimenda admite, em evidente afronta à Súmula n.o 269 do STJ e às Súmulas n.o 718 e n.o 719 do STF.
De mais a mais, asseveram que carece de motivação concreta a negativa ao sentenciado do direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, o que viola o art. 93, inc. IX, da CF/88, pois afirmam que não foi demonstrado qualquer suporte fático que desafie a manutenção da prisão preventiva, não bastando a alegação de que foi mantido custodiado provisoriamente durante toda a instrução criminal, tampouco de que a medida extremada é necessária à garantia da ordem pública em razão da reincidência por ele ostentada.
Por tudo o que expõe, os impetrantes requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, garantindo-lhe o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de providências menos gravosas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 67279473 ao ID 67279474.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus deve ser empregado de forma racional, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, a aventada ilegalidade do regime inicial fechado fixado na sentença penal condenatória comporta arguição por meio de procedimento específico, que é o recurso de apelação, assim, ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
Outrossim, nesse momento perfunctório, não verifiquei de plano qualquer equívoco no édito combatido, na medida em que foi reconhecida a reincidência do paciente, o que, a teor do art. 33, §2o, alíneas a e c, do CP, sustenta a imposição do regime prisional mais gravoso.
Não há como desconsiderar, ainda, que a aludida matéria exige maiores incursões no acervo de prova da ação penal originária, inadmitida na via estreita e célere do habeas corpus.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o habeas corpus em sucedâneo de apelação criminal”. (HC 547.620/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) – destaquei.
Lado outro, depreende-se que a d. autoridade acoimada de coatora negou ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, ao argumento de que ainda persiste a necessidade de garantir a ordem pública, por se tratar de sujeito reincidente, o que infere a aparente contumácia delitiva que possui, a gerar um risco concreto de que, mantido em liberdade, poderia persistir no mundo da ilicitude.
Logo, nesse momento prévio, ao que parece, os argumentos vertidos no édito condenatório não se apresentam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, mostram-se aptos a negar ao increpado a liberdade provisória, estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) - destaquei.
De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a prisão cautelar é ilegal, o que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido assim decidiu o STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019) - destaquei.
Desta feita, por ora, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva do increpado, tampouco substituí-la por restrições diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, pois, ao que tudo indica, seriam inócuas para garantir que, uma vez em liberdade, não mais voltaria a se envolver com o mundo da ilicitude.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator